Tribunal: TJDFT
Processo: 0718809-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO PELO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias da intimação do bloqueio eletrônico, que o valor respectivo corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.
II. Encontra óbice na preclusão a impugnação à penhora de ativos financeiros que não é suscitada na forma e no prazo do artigo 854, §§ 2o e 3o, presente o disposto nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.